Tribunal: TJSP
Processo: 1006152-57.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário, repetição de indébito e indenizatória de danos morais - empréstimos bancários - taxa de juros remuneratórios - ré que aduz, em contestação, a suspeita de captação indevida de demanda pelo patrono da autora - Comunicado CG no 02/2017 - suspeitas acerca da validade da assinatura da procuração - consequências processuais - suposta irregularidade da representação

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário, repetição de indébito e indenizatória de danos morais - empréstimos bancários - taxa de juros remuneratórios - ré que aduz, em contestação, a suspeita de captação indevida de demanda pelo patrono da autora - Comunicado CG no 02/2017 - suspeitas acerca da validade da assinatura da procuração - consequências processuais - suposta irregularidade da representação processual - art. 76 do Código de Processo Civil - indevido prosseguimento do feito - sentença anulada, de ofício.